Tribunal: TJSP
Processo: 2234221-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de restituição. Liquidação de sentença. Decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e determinou a remessa dos autos ao perito para recálculo do quantum debeatur, sem o desconto dos valores supostamente negativos. Irresignação da ré. Pretensão à compensação de valores. Impossibilidade. Ausência de determinação nesse sentido no título

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de restituição. Liquidação de sentença. Decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e determinou a remessa dos autos ao perito para recálculo do quantum debeatur, sem o desconto dos valores supostamente negativos. Irresignação da ré. Pretensão à compensação de valores. Impossibilidade. Ausência de determinação nesse sentido no título executivo, já transitado em julgado. Pretensão que deve ser perseguida por meio de ação própria, se o caso. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234221-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é agravado
HARMONIA SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LTDA, SUCESSORA DE HOSPITAL E
MARTENIDADE CAMPOS SALLES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234221-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 40a VARA CÍVEL – Foro Central Cível
(Juíza Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
AGRAVADA: HARMONIA SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LTDA. (sucessora de
Hospital e Martenidade Campos Salles Ltda.)
INTERESSADA: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMPOS SALES S/C LTDA
VOTO no 27.125
Agravo de Instrumento. Ação de restituição. Liquidação de
sentença. Decisão de Primeiro Grau que acolheu a impugnação
apresentada pelo agravado e determinou a remessa dos autos ao
perito para recálculo do quantum debeatur, sem o desconto dos
valores supostamente negativos. Irresignação da ré. Pretensão à
compensação
de
valores.
Impossibilidade.
Ausência
de
determinação nesse sentido no título executivo, já transitado em
julgado. Pretensão que deve ser perseguida por meio de ação
própria, se o caso. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp contra a r. decisão aqui por
cópia a fls. 145/147, que, em autos de “ação ordinária de restituição” em fase de
liquidação de sentença movida por Harmonia Serviços e Investimentos Ltda.
(sucessora de Hospital e Maternidade Campos Salles Ltda.), acolheu a
impugnação ofertada pelo agravado e determinou a remessa dos autos ao perito
para recálculo do valor, “considerando os dados complementares de fls. 847/850
para fins de cálculo da média dos meses faltantes e, ainda, deixando de
descontar valores suspostamente negativos, que dependem de processo de
cobrança respectivo.” (fl. 147).
Em suas razões recursais, pretende a reforma da decisão quanto à
determinação de desconsiderar os valores negativos apresentados pelo
agravado. Aduz que, tanto o consumo negativo, quanto o positivo, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234221-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
utilizados para a elaboração do cálculo do valor devido. Afirma que configura
enriquecimento ilícito desconsiderar os meses em que a classificação do autor
em 61 economias resultou em valores negativos. Sustenta que o acórdão, já
transitado em julgado, determinou “a restituição nas mesmas bases em que os
valores foram cobrados.” (fl. 8). Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final o seu provimento, para reforma de decisão agravada.
Com a inicial vieram os docs. de fls. 13/327.
O despacho de fl. 330, proferido pelo i. Des. Luis Fernando Nishi
no impedimento ocasional deste relator, indeferiu o pretendido efeito suspensivo,
considerou desnecessárias as informações e determinou a intimação da
agravada para resposta, ofertada a fls. 333/338.

É o relatório do necessário.
O inconformismo recursal não procede.
Não há que se falar no abatimento de valores negativos, nesta
sede, conforme pretendido pela ré.
Como se vê, o v. acórdão acostado aqui por cópia a fls. 77/84,
julgou a ação procedente para: “(...) os fins de serem restituídos ao apelante os
valores pagos a maior no período de agosto de 1983 a dezembro de 1996,
acrescidos de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela exigida
incorretamente, além de juros a partir da citação, custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios (...)” (fl. 82).
Depois, no bojo de embargos declaratórios opostos por ambas as
partes, restou assim esclarecido:
“Tendo em vista o que foi julgado, e como os valores deverão ser
apurados em liquidação de sentença, devem ser observadas as importâncias
pagas pelo autor consoante dados a serem complementados pela ré, acaso
necessários, para que os valores sejam restituídos nas mesmas bases em que
foram cobrados. Somente no caso da impossibilidade, a liquidação da sentença
se dará pela média do consumo aferido.” (fl. 88).
Portanto, ao contrário do alegado, não há no título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234221-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
judicial determinação para a aludida compensação.
Nesse aspecto, bem andou a d. magistrada ao anotar que:
“(...) no que toca ao desconto de valores negativos, tal proceder
violaria a coisa julgada e extrapolaria o conteúdo do título exequendo, que não
traz em seu bojo a possibilidade de compensação de valores nestes autos. Ora, a
cobrança de valores supostamente devidos deve ser submetida ao contraditório e
devido processo legal, não sendo essa a seara, em sede de liquidação e
sentença, para cobrança de valores alegadamente devidos.” (fl. 147).
Como decidido, a pretensão da recorrente deve ser buscada por
via judicial própria, se o caso.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDOS
COMINATÓRIO E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS REALIZADOS DE ACORDO COM O
TÍTULO EXEQUENDO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA,
NO
CASO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1.- Cabível a homologação de laudo pericial quando ele obedece
as diretrizes constantes no título exequendo. 2.- A petição inicial fixa os limites
objetivos da lide e da prestação jurisdicional. Com base nessa premissa,
verificado que a pretensão de compensação entre valores devidos pela parte
executada e supostos valores das quais é credora encontra óbice no título
exequendo, deve a pretensão ser veiculada por meio de ação própria.” (Agravo
de Instrumento 2104822-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/08/2017);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Água e esgoto
Ação de
restituição Cumprimento de sentença Homologação de cálculo para apuração
do "quantum debeatur", que levou em conta suposto crédito da devedora

Descabimento
Impossibilidade de compensação, na espécie, não só por
traduzir violação ao princípio da inciativa das partes, porquanto não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234221-30.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ação dúplice e não houve apresentação, "in concreto", de reconvenção ou
formulação de pedido contraposto, mas, também, por não ser possível extrapolar
os limites do título executivo judicial, em detrimento da coisa julgada, e, ainda,
pela ausência de um dos requisitos necessários à compensação, qual seja, a
liquidez das dívidas, haja vista não ser a agravada titular de crédito, e, sim, de
mera pretensão
Precedentes
Reforma da decisão agravada
Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento 2137442-18.2016.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 23/02/2017).
Logo, inconsistentes as alegações da agravante, de rigor a
manutenção da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator